Tribunal: TJES
Processo: 5000464-03.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. AGENTE DE CARGAS. TAXA DE CONTRA-ESTADIA (DETENTION). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EXPORTADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA contra sentença que, nos autos de ação de indenização, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré em relação ao contêiner TRIU8084356 e, no mérito, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos a título de contra-estadia (“detention”), imputando à autora a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação contratual. A apelante, na condição de agente de cargas, sustenta que a ré, exportadora de mercadorias, descumpriu os prazos contratuais, gerando encargos junto ao armador, os quais foram adimplidos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em relação ao contêiner TRIU8084356; e (ii) estabelecer se a apelada, enquanto exportadora, é responsável pelas taxas de detention cobradas pelo armador em razão de suposto atraso na devolução dos contêineres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da apelante para pleitear ressarcimento referente ao contêiner TRIU8084356 não se sustenta, uma vez que o Bill of Lading foi emitido diretamente entre o armador e a apelada, sem qualquer participação da autora, inexistindo vínculo jurídico entre apelante e apelada relativamente a essa operação específica.

A inexistência de House Bill of Lading e a ausência de elementos contratuais que liguem a autora à operação afastam a possibilidade de pleito regressivo com base em sub-rogação, notadamente por ausência de previsão legal ou contratual para tanto.

As comunicações eletrônicas juntadas aos autos não configuram confissão de dívida, revelando apenas tratativas para apuração do suposto débito, com exigência de documentação comprobatória por parte da apelada.

Em relação aos contêineres MSDU9814381 e GESU956623, os documentos comprovam que ambos foram entregues ao terminal portuário e devidamente desembaraçados antes do término do prazo de “free time”, em conformidade com o art. 21 da Resolução ANTAQ nº 62/2021.

Eventual atraso no embarque decorreu de fato imputável ao transportador marítimo, especialmente a ausência de atracação e a reprogramação do navio, o que atrai a suspensão do prazo de contra-estadia, conforme prevê o §2º, I, do art. 21 da Resolução ANTAQ nº 62/2021.

A responsabilidade do exportador pela devolução do contêiner se encerra com a entrada da carga desembaraçada no terminal, momento em que deixa de ter controle sobre o bem, inexistindo nexo causal entre a conduta da apelada e a cobrança indevida da detention.

A alegação de que a obrigação se estende até a aceitação sistêmica do contêiner pelo armador não encontra respaldo legal ou contratual, tratando-se de procedimento técnico-operacional estranho às obrigações da exportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vínculo contratual entre agente de cargas e exportador em determinada operação de transporte impede o pleito regressivo fundado em sub-rogação, salvo demonstração de base legal ou contratual para tanto.

A responsabilidade do exportador pela devolução de contêiner finda com a entrada da carga desembaraçada no terminal portuário, conforme dispõe a Resolução ANTAQ nº 62/2021.

A cobrança de detention é indevida quando o atraso decorre de fato atribuível ao transportador marítimo, como a ausência de atracação do navio ou reprogramação da viagem.

E-mails com condicionamento ao pagamento e exigência de documentação não configuram confissão de dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 373, I; 85, §11; Resolução ANTAQ nº 62/2021, art. 21, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1014669-04.2023.8.26.0562, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-03.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA.

APELADO: SANTANA EXOTICS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. AGENTE DE CARGAS. TAXA DE CONTRA-ESTADIA (DETENTION). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EXPORTADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA contra sentença que, nos autos de ação de indenização, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré em relação ao contêiner TRIU8084356 e, no mérito, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos a título de contra-estadia (“detention”), imputando à autora a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação contratual. A apelante, na condição de agente de cargas, sustenta que a ré, exportadora de mercadorias, descumpriu os prazos contratuais, gerando encargos junto ao armador, os quais foram adimplidos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em relação ao contêiner TRIU8084356; e (ii) estabelecer se a apelada, enquanto exportadora, é responsável pelas taxas de detention cobradas pelo armador em razão de suposto atraso na devolução dos contêineres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da apelante para pleitear ressarcimento referente ao contêiner TRIU8084356 não se sustenta, uma vez que o Bill of Lading foi emitido diretamente entre o armador e a apelada, sem qualquer participação da autora, inexistindo vínculo jurídico entre apelante e apelada relativamente a essa operação específica.

A inexistência de House Bill of Lading e a ausência de elementos contratuais que liguem a autora à operação afastam a possibilidade de pleito regressivo com base em sub-rogação, notadamente por ausência de previsão legal ou contratual para tanto.

As comunicações eletrônicas juntadas aos autos não configuram confissão de dívida, revelando apenas tratativas para apuração do suposto débito, com exigência de documentação comprobatória por parte da apelada.

Em relação aos contêineres MSDU9814381 e GESU956623, os documentos comprovam que ambos foram entregues ao terminal portuário e devidamente desembaraçados antes do término do prazo de “free time”, em conformidade com o art. 21 da Resolução ANTAQ nº 62/2021.

Eventual atraso no embarque decorreu de fato imputável ao transportador marítimo, especialmente a ausência de atracação e a reprogramação do navio, o que atrai a suspensão do prazo de contra-estadia, conforme prevê o §2º, I, do art. 21 da Resolução ANTAQ nº 62/2021.

A responsabilidade do exportador pela devolução do contêiner se encerra com a entrada da carga desembaraçada no terminal, momento em que deixa de ter controle sobre o bem, inexistindo nexo causal entre a conduta da apelada e a cobrança indevida da detention.

A alegação de que a obrigação se estende até a aceitação sistêmica do contêiner pelo armador não encontra respaldo legal ou contratual, tratando-se de procedimento técnico-operacional estranho às obrigações da exportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vínculo contratual entre agente de cargas e exportador em determinada operação de transporte impede o pleito regressivo fundado em sub-rogação, salvo demonstração de base legal ou contratual para tanto.

A responsabilidade do exportador pela devolução de contêiner finda com a entrada da carga desembaraçada no terminal portuário, conforme dispõe a Resolução ANTAQ nº 62/2021.

A cobrança de detention é indevida quando o atraso decorre de fato atribuível ao transportador marítimo, como a ausência de atracação do navio ou reprogramação da viagem.

E-mails com condicionamento ao pagamento e exigência de documentação não configuram confissão de dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 373, I; 85, §11; Resolução ANTAQ nº 62/2021, art. 21, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1014669-04.2023.8.26.0562, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000464-03.2022.8.08.0055

APELANTE:
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA

APELADA:
SANTANAS COM. E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA
contra a r. sentença do id. 15712610, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao contêiner TRIU8084356, e, no mérito, julgou improcedente o pedido indenizatório, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da “Ação de Indenização” manejada pela apelante em desfavor de
SANTANAS COM. E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 15712611), alega a apelante, em síntese, que restou demonstrado que a apelada descumpriu os prazos ajustados nos “bookings”, o que ensejou a cobrança de “detention” pelo armador.

Argumenta que as mercadorias, transportadas em contêineres refrigerados, dependiam de rigorosa observância das condições de transporte e prazos estabelecidos.

Salienta que os documentos e as notas de débito comprovam o pagamento pela apelante do valor de R$ 11.532,28 (onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) ao armador, em razão do atraso imputável à apelada.

Sustenta que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada quanto ao contêiner TRIU8084356, pois, embora não tenha sido emitido House Bill of Lading, restou evidenciada a contratação pela ré, além da comprovação de que esta reconheceu a responsabilidade pela taxa em comunicações eletrônicas.

Aponta que, caso mantida a sentença, haverá enriquecimento ilícito da apelada, que se beneficiou do transporte sem arcar com os encargos decorrentes de seu inadimplemento.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para haver reforma integral da sentença, com a condenação da apelada ao ressarcimento do valor desembolsado.

Contrarrazões no id. 15712617 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que a apelante, ora autora na origem, narra que, na qualidade de agente de cargas, foi contratada pela ré, ora apelada, a fim de promover o transporte marítimo internacional de mercadorias (gengibre) e, para tanto, a operação envolveu o uso de três contêineres: MSDU9814381 (destino Holanda), GESU956623 (destino Espanha) e TRIU8084356 (destino Espanha, retificado posteriormente para São Petersburgo).

Consta na exordial que a apelada teria excedido o prazo livre (free time) para a devolução dos contêineres ao porto de embarque, gerando a cobrança de contra-estadia (detention) pelo armador. Assim, a apelante argumenta que, para manter sua relação comercial com o armador, pagou os débitos pendentes, pelo que busca o ressarcimento dos valores.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença em desfavor da recorrente, nos seguintes termos:

[...] II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, acolho a alegação de ilegitimidade passiva da ré em relação ao contêiner TRIU8084356.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, não há House Bill of Lading emitido pela autora referente a esse contêiner, o que demonstra que não houve contratação entre as partes para o transporte desse cofre específico.

O documento juntado no id. 18202877 é um Bill of Lading emitido diretamente pelo armador (MSC) à ré, comprovando que se trata de relação comercial diversa, da qual a autora não participou.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da ré pelo pagamento das despesas de detention referentes aos contêineres MSDU9814381 e GESU956623.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que os contêineres foram efetivamente entregues no terminal portuário antes do término do prazo de livre estadia, conforme comprovam os documentos de entrada no terminal e desembaraço (Anexos III, IV e V da contestação - id. 23580052).

O contêiner MSDU9814381 entrou no terminal em 14/07/2021 e foi desembaraçado em 16/07/2021, sendo que o prazo de livre estadia se encerrava em 18/07/2021.

Já o contêiner GESU956623 entrou no terminal em 03/08/2021 e foi desembaraçado em 07/08/2021, com prazo de livre estadia até 12/08/2021.

A ré comprovou, ainda, que a impossibilidade de vinculação dos contêineres no sistema do armador decorreu de fato alheio à sua vontade, qual seja, a ausência de atracação do navio no porto, o que impedia o agendamento para entrega, conforme demonstra a programação de navio juntada no Anexo VI da contestação (id. 23580052).

Nesse contexto, entendo que assiste razão à ré quando alega que a cobrança de detention pelo armador foi indevida.

Com efeito, o art. 21, §2º, I da Resolução ANTAQ nº 62/2021 prevê que a contagem do prazo de livre estadia do contêiner será suspensa em decorrência de "fato imputável diretamente ao próprio transportador".

No caso em tela, restou demonstrado que os contêineres estavam disponíveis no terminal portuário, devidamente desembaraçados, antes do fim do prazo de livre estadia. A impossibilidade de vinculação no sistema do armador decorreu de fato imputável ao próprio transportador (ausência de atracação do navio), o que deveria ter suspendido a contagem do prazo, nos termos da regulamentação da ANTAQ.

Assim, não havendo atraso imputável à ré na devolução dos contêineres, não há que se falar em sua responsabilidade pelo pagamento da detention cobrada pelo armador.

Eventual cobrança indevida deve ser discutida diretamente entre a autora e o armador do navio, não podendo ser repassada à ré, que cumpriu suas obrigações ao disponibilizar os contêineres no terminal portuário dentro do prazo de livre estadia.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ré em relação ao contêiner TRIU8084356, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a este ponto, nos termos do art. 485, VI do CPC;

No mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. [...]

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se em definir se há responsabilidade da apelada, exportadora de mercadorias, pelo pagamento de taxas de contra-estadia de contêineres (detention), que, supostamente, foram adimplidas pela apelante, agente de cargas, junto ao transportador marítimo.

A análise do recurso demanda o exame pormenorizado de duas questões centrais:
(i)
a legitimidade passiva da apelada em relação ao contêiner TRIU8084356 objeto da cobrança; e
(ii)
o marco temporal que define o fim da responsabilidade do exportador pela devolução do contêiner, para fins de apuração de eventual pagamento da denominada “detention”

No tocante ao primeiro ponto, apesar de o julgador de origem ter entendido que a ré seria ilegítima para figurar no polo passivo em relação a essa cobrança, em verdade, a apelante seria ilegítima para figurar no polo ativo, pois devidamente demonstrado que não participou da relação comercial entre a apelada e o armador.

O denominado “Bill of Lading”, que constitui o título representativo do contrato de transporte, foi emitido diretamente pelo transportador marítimo (MSC) (id. 15712412), com as seguintes indicações:
(i)
a apelada como embarcador (“shipper”), ou seja, a empresa que está enviando a mercadoria;
(ii)
a empresa AYBARUS LTD como consignatária, a saber, a pessoa jurídica que tem o direito de receber a mercadoria no destino. Assim, não há qualquer menção ou participação da apelante, SAVINO DEL BENE, neste instrumento contratual.

Nesse particular, convém salientar que o “House Bill of Lading” instrumentaliza a relação entre o agente de cargas e o dono da mercadoria, enquanto o Bill of Lading (ou Master Bill of Lading) rege a relação entre o transportador marítimo efetivo (armador) e seu contratante direto.

A prova dos autos, portanto, é clara ao demonstrar que a relação jurídica concernente ao contêiner TRIU8084356 foi estabelecida diretamente entre a apelada e o armador. Em decorrência do princípio da relatividade dos contratos, as obrigações advindas daquele documento, inclusive a de arcar com eventuais encargos de “detention”, não podem ser opostas a terceiro estranho àquela relação jurídica, no caso, a apelante, devendo, em verdade, ser reconhecida, por ser matéria de ordem pública, a ilegitimidade
ativa
da apelante.

Registro que, caso a apelante, por liberalidade ou estratégia comercial, tenha optado por pagar junto ao armador um débito referente a um contrato do qual não fazia parte, não pode, agora, buscar o ressarcimento da apelada com base em sub-rogação, pois não demonstrou nenhuma das hipóteses legais ou convencionais para tanto.

Sua pretensão de regresso, se existente, deveria ser direcionada contra quem indevidamente lhe cobrou, e não contra a apelada, com quem não possuía vínculo contratual
para essa operação específica
.

Acerca do apontado reconhecimento do débito por parte da recorrida, os e-mails juntados aos autos não evidenciam uma confissão de dívida, mas demonstram uma postura de questionamento e não de aceitação incondicional do débito.

Destaca-se que no e-mail do id. 15712590 a apelada condiciona o pagamento à apresentação do "espelho da cobrança por parte do armador", seguindo recomendações do seu setor jurídico, podendo ser interpretado como uma verificação se a cobrança é, de fato, legítima.

Desse modo, não prospera a pretensão de ressarcimento em relação à apontada cobrança relativa ao contêiner n. TRIU8084356, devendo ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a esse pleito.

De igual forma, deve ser mantido o entendimento em relação às cobranças dos contêineres MSDU9814381 e GESU956623.

A apelante defende que a responsabilidade da exportadora perdura até a efetiva aceitação sistêmica do contêiner pelo armador, o que ocorre após a abertura do "gate" do navio. A apelada, por sua vez, sustenta que sua obrigação cessa com a entrega da unidade no terminal portuário, acompanhada do desembaraço aduaneiro.

Sabe-se que a contra-estadia de contêiner (detention), assim como a demurrage (sobreestadia), é penalidade de natureza contratual que visa compensar o proprietário do equipamento (armador) pelo tempo em que este fica retido sob a posse do exportador ou importador para além do prazo livre (free-time) acordado. A obrigação do exportador é, portanto, a de devolver o contêiner ao seu proprietário, ou a quem este designar (o terminal portuário), dentro do prazo.

Durante o período de estadia estabelecido entre as partes, o armador ou operador do navio mantém a embarcação à disposição do fretador ou do consignatário da carga para operações de carga e descarga, sem qualquer ônus, o que se denomina “free-time”, contado um dia após a data de descarga do navio transportador no porto de destino.

Corroborando com o exposto, prevê a cláusula 14 da avença estabelecida entre as partes que “a retenção do container na origem acima do free time concedido, fica sujeita à cobrança de detention, o qual é
calculado a partir da retirada do container vazio, até o seu embarque
” (ids. 15712588 e 15712587).

Assim, a partir do momento em que o contêiner ingressa no terminal portuário e tem sua carga desembaraçada pela autoridade aduaneira, o exportador não tem mais controle sobre a mercadoria, a qual passa a estar à inteira disposição do transportador marítimo para a operação de embarque.

A Resolução nº 62/2021 daAgência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), órgão regulador do setor, estabelece em seu art. 21:

Art. 21. A responsabilidade do usuário, embarcador ou consignatário pela sobre-estadia termina no momento da devida entrada do contêiner cheio na instalação portuária de embarque [...].

A análise probatória demonstra o cumprimento da obrigação pela apelada, pois, em relação ao Contêiner MSDU9814380, os documentos de controle do terminal (id. 15712587, pg. 9), o extrato da Declaração Única de Exportação (DU-E) (id. 15712587, pg. 12) e a Nota de Débito de Sobrestadia (id. 15712413) indicam que o período de “free time” era de dez dias, entre os dias 09/07/2021 a 18/07/2021.

Pelo exame dos documentos, o contêiner ingressou no terminal portuário em 14/07/2021 e teve sua carga desembaraçada em 16/07/2021, ou seja, foi devolvido e estava plenamente disponível para o armador dois dias antes do vencimento do prazo livre.

Da mesma forma, quanto ao contêiner GESU956623, o período de free time foi de 30/07/2021 a 12/08/2021, de forma que a prova documental (id. 15712588 e seguintes) demonstra que o contêiner ingressou no terminal em 03/08/2021 e foi desembaraçado em 07/08/2021, portanto, cinco dias antes do fim do prazo.

A alegação da apelante de que a responsabilidade se estenderia até a abertura do "gate" do navio não se sustenta, pois esta se trata apenas de um procedimento operacional interno do transportador e do terminal, relacionado à organização da fila de embarque e à atracação do navio, sobre o qual o exportador não possui qualquer ingerência.

Ademais, no caso específico do contêiner GESU956623, a apelada comprovou documentalmente (id. 15712588, pg. 10) que o próprio armador determinou a "rolagem" da carga para outro navio, assumindo expressamente os custos de armazenagem decorrentes. Tal fato, por si só, já configuraria a hipótese de suspensão da contagem do prazo de “free time”, nos termos do § 2º, I, do art. 21 da citada Resolução da ANTAQ, por se tratar de "fato imputável diretamente ao próprio transportador marítimo".

Os extratos da DU-E (documento oficial da Receita Federal) e os registros de rastreamento do próprio sistema do armador são provas de alta credibilidade que estabelecem uma linha do tempo factual que contradiz a premissa da apelante de que houve atraso na devolução dos contêineres.

A responsabilidade pelo pagamento da “detention” é, portanto, intrinsecamente ligada à posse, ao controle e ao dever de devolução do contêiner no destino, obrigações que recaem sobre o consignatário/importador, e não sobre a exportadora, ora apelada. Sobre a questão:

[...] Tese de julgamento
: A cobrança de detention é indevida quando o atraso no embarque da mercadoria decorre de problemas operacionais atribuíveis ao transportador marítimo, inexistindo descumprimento contratual por parte do exportador.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; ANTAQ, Resolução nº 112/2024, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1042281-50.2020.8.26.0002; TJ-SP, AC 1056012-50.2019.8.26.0002. (TJSP; Apelação Cível 1014669-04.2023.8.26.0562; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2024; Data de Registro: 24/09/2024) (TJSP; AC 1014669-04.2023.8.26.0562; Santos; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 24/09/2024)

Por fim, a alegação de "confissão de dívida" baseada na troca de e-mails (id. 15712422) não prospera, pois o teor das mensagens revela um cenário de negociação e contestação dos valores, e não de aceitação incondicional do débito, com questionamento acerca da base de cálculo da tarifa e apontamento sobre verificação de documentos pelo armador, postura típica de quem controverte a cobrança, e não de quem a confessa.

Em suma, as provas dos autos demonstram, de forma robusta e pormenorizada, que a apelada cumpriu sua obrigação de devolver os contêineres dentro do prazo legal e contratual, de forma que a cobrança de “detention” originou-se de fatos não imputáveis à exportadora, rompendo o nexo de causalidade necessário para ensejar o dever de indenizar, não havendo que se falar em modificação da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.